Tribunal: TJDFT
Processo: 0749960-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PEDIDO DE SAÍDAS ESPECIAIS. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de Instrumento contra a decisão da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas que indeferiu o pedido de concessão de benefícios extramuros (saídas especiais).
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) definir se é cabível a concessão do benefício extramuros de saídas especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O Estatuto da Criança e Adolescente em seu artigo 121, caput, disciplina os princípios norteadores da medida socioeducativa de internação, sendo eles: brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
4. O processo de ressocialização deve ser feito de maneira lenta e gradual, de modo a garantir a sedimentação da evolução do socioeducando e a responsabilização do menor em conflito com a lei e com a sociedade, visando prepará-lo para o retorno à vida comunitária.
5. Os benefícios extramuros de saídas especiais têm por fim reforçar os laços familiares e comunitários, aproximando o adolescente da almejada ressocialização, mostrando-se razoável, no caso concreto, o restabelecimento das saídas especiais anteriormente concedidas.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e provido.